Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-77.2021.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimos, que alega não ter contratado – Réu afirma regularidade nas contratações - Laudo pericial – Assinaturas falsas - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora – Pretensão de ter majorada a condenação do réu por danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimos, que alega não ter contratado – Réu afirma regularidade nas contratações - Laudo pericial – Assinaturas falsas - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora – Pretensão de ter majorada a condenação do réu por danos morais e que os valores indevidamente depositados em sua conta sejam considerados como amostra grátis – Insurgência recursal do réu - Pretensão de integral reforma da r. sentença, com a improcedência da ação – Subsidiariamente, pleiteia a minoração da condenação imposta por danos morais e a repetição do indébito de forma simples - Valor da indenização, por danos morais, corretamente fixado - Valor depositado erroneamente pelo banco em razão de erro e/ou fraude não pode ser considerado amostra grátis, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora - Repetição do indébito deve ocorrer forma simples (ausência de má-fé) - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.